Tribunal: STF
Processo: ARE 1535427
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 8, Doc. 26):



    “RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO IPREV E DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENSÃO DE PERCEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DA RETRIBUIÇÃO PELO ESFORÇO DE COBRANÇA DE CRÉDITO INADIMPLENTE (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 443/2009), DURANTE O PERÍODO DE 2018 E 2019. RÉUS QUE OBJETIVAM, EM SÍNTESE, REDISCUTIR MATÉRIA RESOLVIDA EM SEDE DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 5000471- 87.2020.8.24.0000. INOPONIBILIDADE DE QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS FRENTE A DIREITOS SUBJETIVOS TITULARIZADOS PELOS AGENTES DO FISCO. CIRCUNSTÂNCIAS CONJUNTURAIS QUE NÃO AFASTAM DIREITOS ASSENTADOS EM LEI, OS QUAIS DEVEM SER RECONHECIDOS E PAGOS RETROATIVAMENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. PREVISÃO EXPRESSA DE REVISÃO ANUAL DO VALOR, COM REFERÊNCIA NA ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, QUE CONFIGURAVA PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA VINCULADA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA, NA LEI COMPLEMENTAR CUJO PROJETO DE LEI FOI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, DE QUE SERIA NECESSÁRIA A EDIÇÃO DE LEI ANUAL ESPECÍFICA PARA PREVER O ÍNDICE DE REAJUSTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE INSTITUÍRAM A VANTAGEM FUNCIONAL. DESNECESSIDADE DE EXAMINAR OS DITAMES RELACIONADOS COM A LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020, POSTO QUE NÃO SE DISCUTE NESTES AUTOS A REVISÃO DOS ANOS DE 2020 E 2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPREV (Doc. 28), foram desprovidos (Doc. 31). 



    No apelo extremo (Doc. 33), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c” da Constituição Federal, o ESTADO DE SANTA CATARINA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 34, IV; 37, X; 60, § 4º, III; 61, § 1º, II, "a"; 167, II; e 169 da CF/1988. 



    De início, narra que “o art. 4º da Lei Complementar nº 443/2009 determina que o valor mensal da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente - destinada aos servidores ocupantes dos cargos de Analista da Receita Estadual, Classes I a IV, lotados na Secretaria de Estado da Fazenda - seja calculado sobre a média mensal da cobrança efetiva de créditos tributários e não tributários e revisado anualmente no mês de janeiro com base nos quantitativos ou resultados concernentes ao exercício anterior” (fl. 4, Doc. 33).



    Sobre o dispositivo acima, “adota (...) uma sistemática que impõe reajustes periódicos do valor da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente e, por extensão, da remuneração dos servidores públicos, independentemente da edição de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, bem como de previsão na lei orçamentária anual, da existência de disponibilidade financeira e de atendimento aos limites de gastos impostos pelas regras de responsabilidade fiscal” (fl. 5, Doc. 33).



    Nessa linha, sustenta que o supracitado art. 4º da LC 443/2009 “colide frontalmente com preceitos fundamentais da Constitucional Federal, entre os quais, nomeadamente, o princípio da separação dos poderes (arts. 2º; 34, IV; 60, § 4º, III) e as regras formais relativas ao processo legislativo dele decorrente (art. 61, § 1º, II, "a"), na exata medida em que retira do Chefe do Poder Executivo a competência para propor, privativamente, projeto de lei tendente a, caso a caso, aumento por aumento, majorar a remuneração dos servidores públicos, bem como usurpa a competência atribuída constitucionalmente ao Poder Legislativo de decidir sobre a matéria” (fl. 5, Doc. 33).



    Ressalta que “a contradição normativa se verifica ainda em relação à regra do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, segundo a qual a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada e alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa (no caso) do Chefe do Poder Executivo. Realmente, ao adotar uma sistemática de reajustes periódicos com base na variação da cobrança realizada, a lei local dispensa a exigência de edição de lei específica para fins de aumento de remuneração de servidores públicos” (fl. 5, Doc. 33).



    Desse modo, aduz que “é manifesta a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Complementar nº 443/2009, ao determinar o reajustamento periódico, automático, segundo as elevações da média mensal da cobrança de créditos tributários e não tributários, da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente e, por extensão, da remuneração dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina, por antagonismo com o disposto nos arts. 2º, 34, IV, 60, § 4º, III e 61, § 1º, II, "a", 167, II, e 169 da Constituição Federal” (fl. 7, Doc. 33).



    Por fim, requer “a declaração de inconstitucionalidade incidental do aludido dispositivo legal, acarretando na improcedência dos pedidos iniciais, haja vista que não há direito da parte adversa de ter regime jurídico remuneratório com reajustes automáticos e periódicos em decorrência da variação da cobrança da dívida ativa” (fl. 7, Doc. 33).



     



    Em seguida, o RE foi inadmitido aplicando-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 38).



    No Agravo, a parte sustenta que houve ofensa a dispositivos constitucionais, sendo, portanto, inaplicáveis os Enunciados de súmulas acima referidos (Doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Juízo de origem confirmou a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o IPREV e o Estado de Santa Catarina a pagar à parte autora as diferenças entre o valor pago e o devido a título de Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito no período requerido na inicial, conforme previsto no § 4º do art. 3º da Lei Complementar Estadual 443/2009, adotando os mesmos fundamentos articulados pelo magistrado sentenciante.



    Confiram-se os seguintes trechos do acórdão (fls. 2-6, Doc. 26):



    “ A revisão anual do valor da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito Inadimplente consubstancia atividade administrativa vinculada, decorrente do comando expresso do art. 4º da LCE n. 443/2009 e compatível com a ressalva do art. 22, par. único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Nesse passo, a revisão da vantagem no mês de janeiro de cada ano não está inserida na esfera discricionária das autoridades impetradas, de sorte que o fundamento por eles utilizado para arquivar o referido procedimento - conveniência e oportunidade em 'congelar' esta rubrica para conter o aumento da folha e o plano de reestruturar o cálculo da gratificação mediante projeto de lei - carece de amparo legal. 



    Com efeito, "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC nº 101/2000). " (AgRg no AREsp 463.663/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/03/2014).



    Vale destacar que o exame do caderno processual revela inexistir mínima demonstração, pela Administração, acerca de eventual impossibilidade ou insuficiência na adoção de outros mecanismos para conter as despesas com pessoal, sobretudo aquelas expressamente elencadas pela Constituição Federal (art. 169, § 3º), tampouco indicativos técnicos a justificar a elevação de vencimentos de outras categorias de servidores públicos no ano de 2018 (conforme informado no evento 40) em detrimento dos demandantes. 



    Sendo assim, ante a inobservância das previsões legais atinentes aos mecanismos para redução das despesas com pessoal e reequilíbrios das contas públicas, qualifica-se como arbitrária a providência das autoridades impetradas em deixar de promover a revisão do valor da gratificação em voga no exercício de 2018, como proclama o art. 4º da LCE n. 443/2009, violando o direito subjetivo dos impetrantes. (TJSC, MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 5000471-87.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 01-12-2020). 



    Não se olvida, portanto, do direito dos servidores ocupantes do cargo de Analista da Receita Estadual ao pagamento da diferença da Retribuição pelo Esforço de Cobrança de Crédito no período de 2018 e 2019, com observância da atualização anual obtida no PSEF 0002/2018, conforme previsto no § 4º do art. 3º da Lei Complementar n. 443/2009. 



    (…)



    No que diz respeito à arguição de inconstitucionalidade incidental, importante enfatizar que o egrégio TJSC já reconheceu, em sede de Mandado de Segurança Coletivo atinente à questão debatida nestes autos (5000471-87.2020.8.24.0000), a higidez jurídica da vantagem estatuída pela Lei Complementar Estadual n. 443/2009 (posteriormente extinta pela Lei n. 18.315/2021), bem como que a previsão expressa de revisão anual do valor, com referência na arrecadação do exercício anterior, configurava providência administrativa vinculada. 



    Ademais, se o órgão de representação jurídica do Estado compreendia que o reajuste somente era possível mediante a edição de Lei específica, deveria, então, ter adotado providências para orientar o Governador do Estado quando do envio do projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (eis que o projeto que resultou na Lei Complementar n. 443/2009 era de iniciativa do Governador do Estado) ou então quando da análise de eventuais vetos. 



    Porém, a Legislação foi aprovada na forma apresentada e examinada na sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, não sendo possível, diante dos argumentos apresentados, autorizar o reconhecimento da inconstitucionalidade.“



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou que a vantagem estabelecida pela Lei Complementar Estadual n. 443/2009 já fora considerada legítima pela Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Todavia, a parte limita-se a sustentar a inconstitucionalidade da norma, sem nada aduzir sobre esse fundamento central do acórdão recorrido. Tal circunstância, atrai a incidência ao caso da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) e da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 



    De outro lado, para rever o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos da causa, o que faz atrair os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    No mesmo sentido, confira-se recente decisão monocrática proferida em caso idêntico ao presente: ARE 1536735/SC, Relator(a): Min. PRESIDENTE, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 19/02/2025.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente